Tribunal: TJDFT
Processo: 0000296-41.2019.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000296-41.2019.8.07.0016 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CARLOS ALVES MACHADO NETO, DUANNY DE OLIVEIRA SILVA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília, 1 de dezembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador